Tribunal: STF
Processo: AI 793320
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
   SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária 
   aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. O 
   aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da 
   parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não há falar 
   em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
3. Agravo
   regimental desprovido.